Tribunal: STF
Processo: ARE 1405956
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 12, p. 1-14), assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - COMPARTILHAMENTO EVENTUAL DE DROGA SEM OBJETIVO DE LUCRO (ART. 33, §3º, DA LEI Nº 11.343/2006) - Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos - Prova oral que, somada a outros elementos de convicção, comprovam à saciedade o cometimento do delito imputado ao acusado - Depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante - Validade Negativa de autoria apresentada pelo réu que não encontra arrimo na prova coligida -  Desclassificação da imputação para uso – Descabimento - A condição de mero usuário não exclui, por si só, a prática da conduta imputada - Conjunto probatório que autoriza concluir a ocorrência de oferecimento esporádico, pelo acusado, de entorpecente para pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem, sem finalidade mercantil - Condenação mantida - Pena, regime e substituição da sanção corporal por restritiva de direitos corretamente impostos -  Inconstitucionalidade da pena de multa – Inocorrência - Pena pecuniária fixada proporcionalmente à sanção corpórea - Opção do legislador em punir mais severamente essa espécie de delito - Recurso desprovido.” (eDOC 12, p. 2; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 16, p. 1-18), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XXXIX, XLVI e LVII, da mesma Carta. Ressaltou-se a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 14, p. 1-16).



     



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOC 21, p. 1-2; eDOC 22, p. 1-2). 



    Houve, então, a interposição deste ARE (eDOC 26, p. 1-6) e do AREsp (eDOC 24, p. 1-6). 



    O Relator, no STJ, ao julgar o AREsp 1.921.110/SP, conheceu “do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento” (eDOC 72, p. 1-10). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 75, p. 1).



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 165.538/SP (certidão; eDOC 76, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.374.062 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.375.316 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; ARE 1.385.994/SP, por mim relatado, DJe 2.6.2022; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:



    “(...)



    Com efeito, não foi observada a exigência do prequestionamento em relação a todas as teses aventadas pelo recorrente, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



     Nesse sentido, já se pronunciou a supracitada Corte: ‘(...) Não ventilada, no acórdão recorrido, a matéria constitucional suscitada pelo recorrente, deixa de configurar-se, tecnicamente, o prequestionamento do tema, necessário ao conhecimento do recurso extraordinário. A configuração jurídica do prequestionamento que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. Mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão recorrida (RTJ 98/754 RTJ 116/451). Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 159/977). Vale ressaltar, ainda, que mesmo que a suposta ofensa à Constituição houvesse surgido, originariamente, na instância recursal, derivando do próprio acórdão recorrido, ainda assim seria imprescindível que, mediante embargos declaratórios, o tema constitucional fosse arguido pela parte recorrente, para que se ensejasse, ao Tribunal ‘a quo’, a possibilidade de examiná-lo expressamente, observando-se, desse modo, a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal (...)’.” (eDOC 21, p. 1) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente